Tribunal: TJMT
Processo: 1006645-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006645-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Extinção da Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0001-67 (AGRAVANTE), VALDENOR EBERT - CPF: 284.407.739-00 (AGRAVADO), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO – REALIZAÇÃO DE ACORDO – DESCUMPRIMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO (ESCRITURAÇÃO) DE PARTE DE IMÓVEL (55 HECTARES, CORRESPONDENTES AO LOTE N. 67) – ESCRITURAÇÃO DOS DEMAIS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE POR SE TRATAR DE ÁREA DEVOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC – INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE ABATIMENTO E DE MÁ-FÉ PELO AGRAVADO/EXEQUENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão que observa acordo devidamente firmado e parcialmente cumprido, não havendo falar em abatimento de preço e nem ocorrência de má-fé da parte exequente, eis que o executado deixou de proceder a escrituração correspondente à 55 hectares, descumprindo o contrato nessa partes, sob alegação de tratar-se de área devoluta; sem, todavia, fazer prova de suas alegações, devendo incidir, assim, o disposto no artigo 373, II, do CPC, salientando-se que apenas mencionar que a região possui problemas de georreferenciamento não tem o condão de alterar a decisão, prevalecendo o acordo entabulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CELSO PADOVANI & CIA LTDA.,
tendo como Agravado:
VALDENOR EBERT
, em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença - Ação de Preceito Cominatório - n. 70/2010 - 0000222-03.2010.8.11.0109 - Código 48397, em que o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação.

A parte Agravante aduz, em síntese, que, no curso do processo as partes firmaram acordo que foi homologado judicialmente, nos seguintes termos: “(...)1. A empresa Celso Padovani e Cia Ltda, procederá a escritura definitiva da compra e venda das áreas, devidamente desmembradas e regularizadas, dos lotes 75, 76, 89, 90 e parte do lote 67, no montante de 55 hás (cinquenta e cinco) hectares, ao autor Valmor Ebert, sendo que nesta oportunidade a empresa demandada declara que o autor ocupa de forma mansa, pacífica e de boa fé área devoluta dos lotes 87 e parte do lote 67, 45,0 hás (quarenta e cinco hectares) remanescentes, do Projeto Santa Rita I, os quais forma objeto do contrato sub judice mediante expressa boa fé da empresa demandada, o qual a época da negociação não tinha conhecimento do impedimento absoluto em apreço (...)”.

Salienta que, em face à homologação, deu-se início ao cumprimento das obrigações, promovendo o Agravante na escritura de compra e venda das áreas referentes aos lotes n. 75, 76, 89 e 90; e que “(...) A particularidade da previsão de escrituração de apenas 55 hás do lote 67 (que incontroversamente possui 100 hás, assim como os demais) se deu pelo fato de se ter apurado que parte dele não integrava o título de domínio do agravante, reconhecendo-se, entretanto, a posse mansa e pacífica do agravado em relação a área remanescente do lote para que este buscasse dentro dos procedimentos próprios a regularização fundiária junto ao Estado de Mato Grosso. É por isso que no acordo homologado reconheceu-se a posse mansa e pacífica do recorrido na área devoluta do referido lote (estimada em 45 hás), bem como o reconhecimento de ausência de má-fé do recorrente sobre a parte do lote vendido que se caracterizou como área devoluta”.

Diz que “(...) concluído o procedimento de georreferenciamento do título do agravante constatou-se que sobre a área identificada como lote 67 o título só incidia na extensão de 47,6588 hás, e não sobre 55 hás como se estimava inicialmente”; e que “(...) o agravante escriturou os 47,6588 hás correspondentes a seu domínio e permaneceu o agravado na posse mansa e pacífica da área remanescente do mesmo lote, qual seja, 52,3412 hás para a posterior regularização fundiária”; que “(...) Mesmo ciente da impossibilidade de escrituração de 55 hás sobre lote 67 e mesmo tendo recebido áreas escrituradas em maior extensão nos outros lotes como forma de compensação o agravado em flagrante má-fé promoveu cumprimento de sentença pleiteando incialmente a escrituração de 7,3412 hás no lote 67 (para alcançar os 55 hás inicialmente ajustados) a escrituração total do lote 87 que sequer havia sido prevista no acordo”.

Acrescenta que “(...) na decisão recorrida nada havia a escriturar em relação ao lote 87 (cuja posse mansa e pacífica foi reconhecida em favor do agravado), entretanto, a decisão agravada deu procedência parcial à pretensão do recorrido para determinar a escrituração da extensão remanescente do lote 67 até alcançar 55 hás (que corresponde a 7,3412 hás)”, merecendo destaque que “(...)ntimado para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença o agravado silenciou-se sobre a informada compensação com escrituração de uma extensão maior de terras em outros lotes, bem com sobre a impossibilidade da escrituração da integralidade dos 55 hás alegada em relação ao Lote 67 (pag. 197 do processo físico)”.

Destaca que “(...) a fundamentação da decisão recorrida de falta de comprovação da impossibilidade de escrituração de área sobre o lote 67, além dos 47,6588 hás já escriturados, é afastada não só pela conhecida problemática fundiária do município, mas principalmente pelos próprios termos do acordo onde apenas por estimativa, já que ainda não realizado o georreferenciamento, se fez menção a porções exatas de áreas a serem escrituradas dentro do lote 67 (55 hás) e a porção em relação a qual não era possível a titulação (45 hás)”; que “(...)a pequena variação negativa em relação ao lote 67, que não repercutiu em prejuízos ao agravado, é perfeitamente admissível já que apenas com a precisão dos procedimentos de georreferenciamento se consegue delimitar com exatidão o perímetro e a exata extensão das áreas que, antes, eram naturalmente mensuração por aproximação”.

Ressalta que “(...) do total das áreas a serem escrituradas no acordo (455 hás – Lotes 75, 76, 89, 90 e 55 hás do lote 67) o agravante incontroversamente escriturou o total 458,06 hás, conforme escrituras de pags. 178-192 - numeração do processo físico”; e que “(...) O excesso escriturado em relação aso lotes 75, 76, 79 e 80 também decorreu da verificação por georreferenciamento que os perímetros identificados pela numeração acima possuíam área maiores que 100 hás, em relação as quais o agravante, permeado pela boa-fé invocada na composição, nada questionou e o agravado, por sua vez, manteve-se maliciosamente em silêncio”.

Defende que deve ser tolerada a pequena variação negativa que se apurou em relação ao Lote 67 apenas após o georreferenciamento e sem que, na execução total do acordo, tenha refletido prejuízos ao Agravado, que, pelo contrário, na extensão total de área escrituradas recebeu além do que fora ajustado. (458,07 has dos 455 has acordados.

Afirma que merece reforma a decisão recorrida, que, na prática, obriga a escrituração de mais 7,3412 has impossível de se realizar no lote 67, sendo que na execução total do acordo o agravado já foi escriturado em outros lotes em extensão superior à acordada.

Sustenta que a decisão representa enriquecimento sem causa do Agravado, e privilegiará a má-fé do recorrido que não se manifestou pela devolução do que recebeu em excesso e penalizará a boa-fé do Agravante que escriturou os demais lotes em extensão superiores às negociadas, respeitando o perímetro ocupado pelo Agravado, o que ofende as regras dos artigos 442 do Código Civil e 5o do CPC.

Requer o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender o andamento da fase de cumprimento de sentença em primeira instância, eis que “(...)A probabilidade do direito decorre da narrativa apresentada nas razões recursais e documentos que instruem este recurso que demonstram, à toda evidência e de forma incontroversa que: a) só se apurou a impossibilidade de escrituração de 55 hás sobre o lote 67 após o georreferenciamento do área; b) que além da área escriturada sobre o lote 67 (47, 6588 hás) o agravado mantém a posse mansa e pacífica sobre a área remanescente do lote (52,3412 hás) para a devida regularização fundiária; c) que o georreferenciamento efetuado após o acordo também repercutiu na escrituração de maior extensão de área nos demais lotes, além do que fora acordado (458,06 hás); e) que o agravado não propôs a devolução da extensão e terras escrituradas além do estabelecido no acordo (também como decorrência do georreferenciamento); f) que na manifestação do agravado não houve impugnação específica em relação tese de impossibilidade de escrituração da extensão de 55 hás sobre o lote 67 e, g) é razoável as pequenas variações da extensão de perímetros após o georreferenciamento, o que encaminha à conclusão de que as extensão mencionadas no acordo foram apenas estimadas pelas partes e, ao final, não repercutiu em prejuízo ao agravado na extensão de áreas escrituradas”, enquanto o perigo da demora é evidente, justificando a concessão do pleito liminar.

Menciona que o Agravado inclusive apresentou pleito de aplicação de multa diária para o caso de não escrituração de 7,34 has sobre o lote 67, o que acarretará sérios prejuízos ao Agravante, salientando-se que o recorrido mantém a posse mansa e pacífica sobre toda a área do Lote 67 (área escriturada e não escriturada – 100 has), não havendo demonstração de prejuízo que justifique o não esgotamento da discussão objeto deste recurso.

Pede a concessão da liminar, para que seja determinada a imediata suspensão do cumprimento de sentença, nos autos de origem, até decisão final deste Agravo. No mérito, requer que seja reconhecido o integral cumprimento do acordo firmado entre as partes na instância de piso, para o fim de julgar improcedente o cumprimento de sentença proposto pelo Agravado/Exequente.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que

nos autos de Cumprimento de Sentença - Ação de Preceito Cominatório - n. 70/2010 - 0000222-03.2010.8.11.0109 - Código 48397, em que o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação.

Pois bem. Malgrado as alegações do Agravante, tem-se que não há ilegalidades patentes na decisão recorrida, eis que, efetivamente, o Agravante/Executado não conseguiu demonstrar que a área que deveria ser escriturada (de 55 hectares) se trata de área devoluta, e, portanto, seria impossível de efetivar a escrituração.

Assim, deve ser cumprido o acordo firmado entre as partes litigantes, como ficou consignado na decisão combatida:

“O acordo realizado entre as partes, constante à fl. 132/134, e homologação pelo juízo à fl. 141/142, trouxe a seguinte redação: “A empresa Celso Padovani e Cia. Ltda procederá à escritura definitiva de compra e venda das áreas, devidamente desmembradas e regularizadas, dos lotes 75, 76, 89, 90 e parte do lote 67, no montante de 55,0 has (cinquenta e cinco) hectares, ao Autor Valdenor Ebert, sendo que nesta oportunidade a empresa demandada declara que o atuor ocupa de forma mansa, pacífica e de boa-fé área devoluta dos lotes 87 e parte do 67, 45,0 has (quarenta e cinco hectares) remanescentes, do projeto Santa Rita I, os quais foram objetos de contrato sub judice mediante expressa boa-fé da empresa demdndada, o qual a época da negociação não tinha conhecimento do impedimento absoluto em apreço.

Pois bem. Em uma análise do acordo extrai-se que ficou convencionado entre as partes a transferência somente dos lotes 75, 76, 89 e 90, além de parte do lote de n. 67 (quantidade de 55 hectares). Já no que concerne ao remanescente do lote 67 (45 hectares), além do lote de n. 87 ficou reconhecida a posse mansa, pacífica e de boa-fé do exequente, vez que se tratava de área devoluta, não constando no acordo obrigação do executado em realizar a escrituração das referidas áreas.

Contudo, com relação ao lote de n. 67, o executado deveria transferir ao exequente, por meio de escritura pública, a quantidade de 55 hectares, tendo comprovado nos autos a escrituração parcial do que ficou acordado – extensão de 47,6588 hectares. Relatou ainda o executado a impossibilidade de transferir a totalidade do acordo, vez que, após a homologação do acordo e através de análise do georreferenciamento da área, constatou que a área do exequente somente alcançaria a extensão acima relatada, considerando que o remanescente (52,3412 hectares) se trata de área devoluta. Assim, uma vez que o lote n. 67 possui incontroversamente a extensão de 100 has, resta como consequência automática da composição o reconhecimento de posse mansa e pacífica do autor sobre a extensão remanescente para ser regularizada junto ao Estado, e não apenas 45 hectares, como se acreditavam as partes na data da composição.

Ocorre que a alegação do executado não foi comprovada nos autos. Ou seja, não comprovou o executado que a diferença da área efetivamente escriturada (47,6588 hectares) e da área que deveria ser escriturada (55 hectares0 se trata de área devoluta, e, portanto, impossível de proceder a escrituração.

Assim, deverá o executado proceder com a escrituração completad o que ficou acordado (55 hectares), regularizando a pequena diferença ainda pendente de escrituração”.

A alegação de problemas fundiários no município não justifica a reforma da decisão, e de ser pequena a variação relativa ao lote 67, que não repercutiria prejuízos ao Agravado também não possui o condão de alterar os termos do acordo, nem de flexibiliza-lo.

Com esses apontamentos, convém concluir que as alegações do Agravante não se encontram em consonância com o acordado; frisando-se que não ficou demonstrado por ele que a área a ser escriturada, conforme dispôs a avença, referente ao lote 67, seria área devoluta.

Assim, não há qualquer afronta ao artigo 442 do Código Civil que diz respeito à eventual abatimento de preço, nem mesmo que o Agravado tenha agido de má-fé.

Ademais, como já alinhavado, o Agravante, na qualidade de executado, deixou de fazer prova do seu direito, contrariando o disposto no artigo 373, II, do CPC.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE - MUDANÇA SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO - ATUAL SUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAR AS DESPESAS PROCESSUAIS - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO COBRADO - ÔNUS DA PROVA DO RÉU/EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS
- É certo que a decisão interlocutória concessiva da gratuidade judiciária induz preclusão na falta de impugnação oportuna, mas tal óbice preclusivo não alcança a situação em que fatos novos - ou provas novas só acessíveis depois do prazo de impugnação da decisão aludida - revelam a suficiência de recursos da parte para "pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios" (artigo 98, CPC/15), hipótese em que o juiz, convencendo-se, pelos elementos dos autos, da mudança da situação financeira do beneficiário da gratuidade, não só pode como deve revogar o referido benefício.
- Incumbe ao réu comprovar a alegação, deduzida em embargos monitórios, de pagamento parcial do crédito do requerente, por tratar-se de fato extintivo do direito do autor (artigo 373, II, CPC/15).
- Não se desincumbindo a parte ré do ônus de, em embargos monitórios, mediante elementos ao menos indiciários, abalar o juízo de probabilidade formado em favor da parte autora, é imperativa a rejeição dos embargos. (TJMG - Apelação Cível 1.0570.15.001157-7/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2018, publicação da súmula em 24/05/2018)”.

Incumbiria à parte Requerida (Agravante), na qualidade de impugnante do direito pleiteado pelo Agravado, e reconhecido por meio de acordo firmado, de que a parte que deveria ser escriturada não o foi, por se tratar de área devoluta; não o fazendo, impõe-se o não reconhecimento da alegação.

Assim, ainda que haja pequenas diferenças de área, não se justifica a postura do Agravante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022